Tribunal: TCU
Processo: 022.354/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 2168/2015, firmado com o/a fund coord de aperf de pessoal nível superior, funçãonull, que teve como objeto Programa de Estímulo a mobilidade e ao Aumento da Cooperação Acadêmica da pós-graduação em IES-PROMOB (no da TCE no sistema: 1012/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1664/2026-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 1o, 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação ao responsável e à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 022.354/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gabriel Francisco da Silva (XXX.375.174-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.